Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-27.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002200-27.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICOS – SOMENTE ALGUNS DELES COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – CONFIGURAÇÃO APENAS NOS DOCUMENTOS VÁLIDOS
–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo eficaz é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os valores pagos ao segurado.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que deu parcial provimento ao Recurso para excluir a indenização relativa aos segurados Elio Henrique Lazaron e V.H. Pesarini de Moraes.

A agravante sustenta que houve equívoco quando se fundamentou que não era possível extrair a existência de nexo causal.

Diz que o documento mencionado contém apenas as declarações do segurado e que o laudo técnico se encontra anexo no Id. 131322210.

Alega que as provas “
atestam a causa dos danos e, nem mesmo que se invoque o caso fortuito ou força maior, a jurisprudência hodierna entende que os eventos da natureza se incluem no risco da atividade desenvolvida pela concessionaria
”.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela agravada do valor de R$ 50.241,90 que pagou aos segurados pelas avarias causadas em eletroeletrônicos em virtude de oscilações de energia.

Em sua contestação, a Concessionária alegou, em síntese, que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos já que, além de não comprovarem o nexo causal, não estão assinados
“por profissional apto, engenheiro elétrico/eletricista devidamente identificado com o CREA”
.

Apesar da argumentação, a Seguradora não apresentou prova capaz de demonstrar o nexo causal entre o dano e a conduta da ré.

E embora o “Id” citado não se refira ao laudo, a análise foi corretamente feita sobre ele.

Além do mais, todos os documentos foram minuciosamente avaliados, contudo chegou-se à conclusão diversa da esperada pela recorrente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No que concerne aos segurados Elio Henrique Lazaron e V.H. Pesarini de Moraes ME, após oscilações de energia, os seguintes aparelhos foram avariados: balança eletrônica, sistema de internet e máquina portátil de fusão de fibra óptica (id. no 131322208 e 131322194).

Apesar do relato,
não há como extrair dos documentos que os defeitos têm origem em “tensão/danos elétricos”. Isso porque apenas apontam genericamente descarga atmosférica sem maiores descrições, o que impossibilita a averiguação acerca das evidências que levaram a conclusão do parecer. Logo, é indevido o ressarcimento
.

Por conseguinte, só em relação à empresa DURLICOUROS IND E COM DE COUROS LTDA, COOPERATIVA A.L. DO RIO VERDE e Costa Vieira LTDA foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes essenciais para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade. (...)”

Desse modo, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso I do artigo 373 do CPC, enquanto a ré cumpriu o estabelecido no inciso II.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022